Tribunal: TJPA
Processo: 0010529-62.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010529-62.2015.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRO OLIVEIRA QUADROS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ALESSANDRO OLIVEIRA QUADROS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DO BEM ARREMATADO QUE IMPOSSIBILITOU O ADQUIRENTE DE SUA LIVRE FRUIÇÃO. SITUAÇÃO QUE TRANSPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DETRAN/PA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO POR ALESSANDRO OLIVEIRA QUADROS CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO PELO DETRAN CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da decisão quanto ao não acolhimento do dano moral em razão da falha perpetrada pelo DETRAN/PA, que culminou com a impossibilidade do autor, ora apelante, de utilizar o veículo adquirido em leilão;

2.

Apelação por Alessandro Oliveira Quadros
. Levando em consideração os pressupostos para a configuração do dever de indenizar, que, no presente caso, encontram-se plenamente caracterizados, uma vez que evidenciada a conduta omissiva (transferir ao arrematante a responsabilidade pelo adimplemento de débitos pretéritos a arrematação - leiloar veículo com pendência) e a ocorrência de dano (privação da posse de bem adquirido), entrelaçando-se referida conduta ao dano por intermédio do nexo de causalidade;

3.
Em razão da natureza reparatória e educativa das indenizações, considerando o período em que o autor não pôde usufruir do carro de forma legalizada (cerca de 1(um) ano sem utilizar o bem arrematado), entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se, assim, a sua fixação, a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os desgastes emocionais causados ao apelado, bem como, em atenção ao caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais;

4.
Consectários legais. Matéria de ordem pública.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
REsp 1.495.146-MG (Tema 905-STJ);

5. Apelação pelo DETRAN/PA
. Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

6
.
Conheço
das Apelações Cíveis, e
dou provimento
ao recurso interposto por
Alessandro Oliveira Quadros
, fixando
quantum
indenizatório a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
dou provimento
ao recurso interposto pelo
DETRAN/PA,

para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos na presente fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
ALESSANDRO OLIVEIRA QUADROS E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com fundamento no art.487, I, do CPC.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação supra mencionada narrando que, no dia 26.06.2014, arrematou um veículo no leilão promovido pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, vindo a assinar Termo de Arrematação e Responsabilidade e arcando com todas as despesas e pagamentos relativos à aquisição do bem.

Relatou que foi informado que deveria aguardar 30 (trinta) dias para receber a documentação do veículo, entretanto, não recebeu a referida documentação, ficando impossibilitado de transitar com o veículo arrematado, e que devido a tal fato foi prejudicado em seu trabalho, haja vista que adquiriu o veículo para atividade laboral.

Assim, requereu a transferência do veículo e sua exoneração de qualquer dívida anterior ao leilão, e no mérito, a condenação do Detran-Pa ao pagamento de indenização por danos morais.

Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Consoante as razoes expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC, razão pela qual determino que o Detran-PA. proceda conforme o necessário para a regularização do veículo e sua transferência ao autor, não havendo que se falar em condenação por danos morais.

Sem condenação em custas, vez que o Requerido goza de isenção legal (Art. 40. I. Lei Paraense nº 8.328/15) e a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

CONDENO o Detran-PA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85. § 8°, do CPC, a serem depositados na conta informada na inicial (fl. 13), não havendo que se falar na aplicação da Súmula 421 do STJ (como sugere o requerido), visto que a Defensoria Pública não é remunerada pela Autarquia ré

Sem condenação em honorários em relação ao requerente, não obstante o deferimento parcial dos pedidos nos termos do art. 86. p. único, CPC.”

Inconformado com os termos decisórios,
Alessandro Oliveira Quadros
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2397743 - Pág. 2/14)

Em razões recursais, em breve síntese, o patrono do Recorrente aponta que a caracterizada falha de serviço público acarreta para a Administração o dever de indenizar os danos causados independentemente de dolo ou culpa do servidor público responsável pela falha na forma preconizada no art. 37, §6º da Constituição Federal.

Argumenta que é forçoso reconhecer que o fato de ficar privado de utilizar o automóvel arrematado, por quase 1(um) ano, certamente, vem repercutindo no psiquismo do Autor, gerando frustração e inconvenientes que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral passível de compensação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado totalmente procedente a condenação por danos morais.

Por sua vez, o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará
interpôs recurso de Apelação Cível. (
id nº

2397745 - Pág. 2/7
)

Em razões recursais, em breve síntese, defende que o pagamento de honorários a defensoria não é devido quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme recomenda o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação de honorários advocatícios.

Os Apelados apresentaram contrarrazões ao recurso. (
id nº 2397744 - Pág. 2/8 e 2397746 - Pág. 2/4)

Os recursos de Apelação foram recebidos no duplo efeito.
(id nº

2443795 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
(id
nº 2624580 - Pág. 1/5)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

DA APELAÇÃO CÍVEL DE ALESSANDRO OLIVEIRA QUADROS

O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da decisão quanto ao não acolhimento do dano moral em razão da falha perpetrada pelo DETRAN/PA, que culminou com a impossibilidade do autor, ora apelante, de utilizar o veículo adquirido em leilão.

Inicialmente, extrai-se do acervo probatório que é fato incontroverso que o autor adquiriu o veículo FIAT/SIENA FIRE, ano/modelo 2003/2004, placa JUJ6207, classificado como recuperável, por meio do Leilão 01/2014 – DETRAN/PA, realizado em 26/06/2014, tendo efetuado o pagamento à vista no valor de R$2.805,00 (dois mil e oitocentos e cinco reais), restando incontroverso também que o veículo não se encontrava legalizado em razão de pendências pretéritas à arrematação.

Destarte, a Resolução nº331/09 do COTRAN, que versa acerca da uniformização do procedimento para realização de hasta pública dos veículos retidos, removidos e apreendidos, a qualquer título, por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, autoriza o leilão de veículos alienados, e aborda algumas providências que devem anteceder à sua realização:

Art. 8º O órgão ou entidade responsável pelo leilão, transcorrido o prazo estabelecido no art. 2º desta Resolução, deverá registrar no sistema RENAVAM a indicação de que o veículo será levado a leilão.

Parágrafo único. Atendido o disposto no caput deste artigo, o órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo deverá informar a existência de débitos, restrições e/ou outros encargos incidentes sobre o prontuário do veículo ao órgão ou entidade responsável pelo leilão.

E ainda nos artigos 11 e 12:

Art. 11 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento registrará no sistema RENAVAM o extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema.

Parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo deverá proceder a desvinculação dos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão, informando aos órgãos ou entidades credores.

Art. 12 O veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito.

Extrai-se, dessa forma, que a responsabilidade pelos débitos pretéritos é ônus do ente responsável pelo leilão, até a data do leilão.

No caso dos autos, a sentença do Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão, apenas para determinar que o Detran/PA procedesse a regularização do veículo e sua transferência, afastando a condenação de indenização por danos morais.

Pois bem.

No que concerne a responsabilidade do Apelado, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 677.139, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que fixou entendimento, mesmo nos casos de responsabilidade civil por omissão, na direção de que:

A possibilidade de gerar danos resulta, para a Administração, o dever de indenizar, decorrente do ato lesivo causado à vítima, independentemente da demonstração de culpa pela falta do serviço.
Para que se configure a responsabilidade, é necessária apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.”
(RE 677139 AgR-EDv-AgR / PR, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator Gilmar Mendes, DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015).

Com efeito, a responsabilidade só será suprimida se, uma vez comprovada a ação do agente público, esteja devidamente demonstrada excludente da exigibilidade da conduta esperada, ou das exceções representadas pelo caso fortuito, força maior ou ato próprio do ofendido.

Desse modo,
levando em consideração os pressupostos para a configuração do dever de indenizar, que, no presente caso, encontram-se plenamente caracterizados, uma vez que evidenciada a conduta omissiva (transferir ao arrematante a responsabilidade pelo adimplemento de débitos pretéritos a arrematação - leiloar veículo com pendência) e a ocorrência de dano (privação da posse de bem adquirido), entrelaçando-se referida conduta ao dano por intermédio do nexo de causalidade.

Assim, vislumbra-se que a situação em comento não se trata de mero dissabor, pelo que é forçoso reconhecer o dever do apelado em reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao autor, ora apelante.

Para corroborar com o entendimento aqui explanado, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. AUTOR QUE ADQUIRE
VEÍCULO
AUTOMOTORM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA. POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA PENDÊNCIA JUDICIAL NO EDITAL DE
LEILÃO
. CONDUTA ILÍCITA DA RÉ CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA EM PERMITIR A ALIENAÇÃO DO BEM COM PENDÊNCIA JUDICIAL, SEM ALERTAR O ARREMATANTE ACERCA DO RISCO ENVOLVIDO NA AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS ADVINDOS DA SUA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
DANO MORAL
. TESE DE AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. INSUBSISTÊNCIA. AUTOR QUE FOI PRIVADO DO USO DO BEM
ADQUIRIDO
SOB A APARÊNCIA DE REGULARIDADE. PERMANÊNCIA NA POSSE DO
VEÍCULO
APENAS POR OITO DIAS. INCERTEZA NO RECEBIMENTO DO IMPORTE DESPENDIDO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 15.000,00. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00. MONTANTE QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA ATENDER O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DAS INDENIZAÇÕES DESSE JAEZ. RECURSO DOS AUTORES. INSURGÊNCIA EM FACE DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI FORMULADO SOMENTE EM FAVOR DE UM DOS DEMANDANTES. TESE ACOLHIDA. LEITURA DA PEÇA DE INGRESSO QUE EVIDENCIA QUE O PEDIDO REFERE-SE APENAS AO ADQUIRENTE DO
VEÍCULO
. PROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. SUJEIÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, E RECURSO DOS DEMANDANTES CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/SC, Apelação Cível nº 2013.024429-3, Quarta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Julgamento: 25/06/2014)”

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DETRAN.
VEÍCULO ADQUIRIDO
EM
LEILÃO
REALIZADO PELA AUTARQUIA RÉ QUE, ATÉ A PRESENTE DATA
NÃO
FORNECEU A DOCUMENTAÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. OMISSÃO ESPECÍFICA DO DETRAN QUANTO À VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO
VEÍCULO
LEILOADO, VEZ QUE
NÃO
PODERIA TER NEGOCIADO UM BEM IMPOSSIBILITADO DE SER TRANSFERIDO E DE CIRCULAR LIVREMENTE PELAS RUAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 37 §º 6º DA CRFB/88 REPARAR. CORRETA CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC.” (TJ/RJ, Apelação nº 0014100-18.2007.8.19.0031, 20ª Câmara Cível, Rel. Desa. Flavia Romano de Rezende, julgado: 27/09/2012)”

Noutra ponta, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais, é sabido que muito embora a lei não defina os parâmetros objetivos para sua fixação, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção aos objetivos: o primeira de ressarcir a parte prejudicada pelos danos sofridos; o segundo, de cunho pedagógico, dirigido ao agente do ato lesivo, não sendo irrisório a ponto de estimular a reiteração da prática de condutas semelhantes. Além disso, deve ser fixado em valor que não acarrete o enriquecimento sem causa à parte.

Levando-se em conta a natureza reparatória e educativa das indenizações, considerando o período em que o autor não pôde usufruir do carro de forma legalizada (cerca de 1(um) ano sem utilizar o bem arrematado), entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se, assim, a sua fixação, a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os desgastes emocionais causados ao apelado, bem como, em atenção ao caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.

Destarte, o parâmetro utilizado para a fixação do
quantum
indenizatório leva em consideração julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO
EM
LEILÃO
. OBRIGAÇÃO DO DETRAN DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA JUDICIAL ANTES DA REALIZAÇÃO DO
LEILÃO
, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 331/09 DO CONTRAN.
DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PUBLICA. LEI ESTADUAL N. 5.738/93, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. MULTA DIÁRIA MANTIDA, POIS PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ESTIPULADO PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual
não
retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. PRELIMINARES 2.1- ILEGITIMIDADE PASSIVA: o DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária, pelo que deveria evitar que o bem com restrição fosse levado a
leilão
, sendo, diante disso, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 2.2. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO: o pedido do Autor foi no sentido de que fossem desvinculados os débitos do
veículo adquirido
em
leilão
. Neste sentido, o pedido é plenamente compatível com nosso ordenamento jurídico. MÉRITO 3. Cabia exclusivamente ao DETRAN, na qualidade de órgão responsável pela realização do
leilão
,
não
dar prosseguimento ao
leilão
de bem com pendência judicial, conforme art. 3º da Resolução N. 331/09 do CONTRAN, pelo que deve ser responsável civilmente por fazê-lo, mesmo porque as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o
dano
e a omissão do Poder Público. Precedente do STF. 4.
É dever do Apelante reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao Apelado, não se tratando de mero dissabor a conduta ilícita que permitiu a alienação de bem (veículo) com pendência judicial. 5. Redução do quantum indenizatório para atender à proporcionalidade.
6.Isenção de custas e despesas processuais para a Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), vigente à época da sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.04049513-43, 180.771, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-21)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. COBRANÇA DE MULTA FLAGRANTEMENTE ILEGAL.

IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DO TJ/PA E DE OUTROS TRIBUNAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas por ocasião do licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH, agindo conjuntamente com o DEMUTRAN Ananindeua. Precedentes TJPA. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Decisão apelada escorreita e fundamentada de reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante referente à imposição de restrição ao licenciamento do veículo da autora, decorrente de cobrança flagrantemente indevida de multa em motoneta que tinha objeto inerente a veículo automóvel, uma vez que esta não dispõe de cinto de

segurança, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado que sequer foi refutado pelas razões recursais.

3. Considerando o valor da multa cobrada indevidamente de R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), impõe-se a alteração do valor da indenização por danos morais de de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , sendo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma do decisum somente para redução do quantum indenizatório. Valor compatível e razoável para compensação dos desgastes emocionais causados à apelada. Jurisprudência do STJ, do TJ/PA e de outros Tribunais.

4.
Apelação conhecida e provida parcialmente, somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

(2019.01517548-61, 202.863, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-23)

Por fim, tendo em vista que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "
reformatio in pejus
", passo ao exame, a luz do
novel
entendimento jurisprudencial.

Corroborando com o argumento, esclareço que o art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o seguinte entendimento:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em consonância, o STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir, quando houver condenação judicial, sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim,
tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, em geral (item 3.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DA APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre a possibilidade de condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que assiste razão ao Apelante.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante da apelada) quanto o DETRAN/PA (representante do apelante) são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de
honorários advocatícios
.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.

Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2.

Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

(1567862, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ(...)

6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente;

7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ ? Tema 905;

9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente

provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002.

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis.

4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ.

5. Apelação conhecida e provida. (...)(1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12)

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço das Apelações Cíveis, e dou provimento
ao recurso interposto por
Alessandro Oliveira Quadros
, fixando
quantum
indenizatório a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); dou provimento ao recurso interposto pelo
DETRAN/PA,

para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21de junho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021